Tribunal: TJMT
Processo: 1030229-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030229-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), VANILDA TELLES DE MELLO - CNPJ: 04.424.924/0001-76 (AGRAVANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação redibitória cumulada com rescisão contratual, devolução de valores pagos, indenização por danos materiais e morais e suspensão de parcelas de financiamento, ajuizada por consumidora em razão de defeito em veículo zero quilômetro adquirido junto à concessionária e financiado por instituição financeira. A decisão agravada indeferiu a tutela ao fundamento de ausência de vínculo jurídico entre a instituição financeira e o contrato de compra e venda do veículo, bem como ausência de urgência diante da demora no ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão das parcelas vincendas de financiamento bancário, diante de defeito no veículo adquirido por meio de crédito pessoal.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência requer a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto.

5. Não ficou comprovada a existência de solidariedade entre a instituição financeira e as fornecedoras do veículo, tampouco vínculo jurídico que justificasse a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há responsabilidade solidária da instituição financeira que apenas concede crédito pessoal para aquisição de bem de consumo, inexistindo acessoriedade entre os contratos.

7. O contrato firmado constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que apenas concede crédito pessoal não responde por vícios do produto adquirido com os recursos liberados, dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda. 2. A suspensão do pagamento das parcelas do financiamento exige prova robusta de vínculo jurídico entre o banco e a fornecedora do bem, bem como da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.135.110/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.970.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.931.152/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMT, N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VANILDA TELLES DE MELLO
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que, nos autos da
Ação Redibitória C/C Rescisão Contratual E Devolução De Valores Pagos, Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela De Urgência N.o 1016190-22.2025.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em síntese, a Agravante busca a reforma da decisão para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois utilizou o crédito para adquirir um veículo que está retido na concessionária desde 20/01/2025, sem previsão de devolução, em virtude de vícios redibitórios. Argumenta, para tanto, que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Quanto à probabilidade do direito, invoca os arts. 18 e 20 do CDC, que asseguram ao consumidor a substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço em caso de vício do bem, ressaltando que o pagamento de prestações de um veículo impróprio para uso caracteriza desequilíbrio contratual, violação à boa-fé objetiva e afronta à função social do contrato.

No tocante ao perigo de dano, alega que a instrução processual levará meses, tempo em que continuará arcando com elevadas parcelas de um bem defeituoso, além de correr o risco de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes caso deixe de honrar os pagamentos, o que acarretará restrições financeiras e reputacionais de difícil reversão.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, sustenta que a suspensão das parcelas não trará prejuízo irreparável ao banco, pois os valores poderão ser exigidos posteriormente, caso a ação principal seja julgada improcedente.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para imediata suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do financiamento. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reforma da decisão de indeferimento da tutela.

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 312671858).

Em contrarrazões, a agravada
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 319757869).

Os agravados
ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CÉLIA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Redibitória C/C Rescisão Contratual E Devolução De Valores Pagos, Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela De Urgência N.o 1016190-22.2025.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com a pretensão de ver declarada a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a ré ASCIA e a rescisão do contrato de financiamento com a ré BRADESCO, bem como condenar a ré ASCIA e STELLANTIS ao pagamento de danos morais e danos materiais.

Na exordial, narrou que, em agosto de 2024, vendeu à ASCIA seu veículo FIAT Toro Ranch 2021/2022 por R$ 112.000,00. Após os descontos de R$ 1.173,88 referentes a multa e de R$ 20.483,20 como entrada para o novo automóvel, recebeu em sua conta, no dia 07/08/2024, o valor líquido de R$ 90.342,92.

Explicou que o montante retido foi utilizado como sinal na compra de um veículo zero quilômetro, avaliado em R$ 238.069,36, sendo o saldo de R$ 217.586,16 financiado junto ao banco BRADESCO, em 48 parcelas de R$ 5.891,71.

Relatou que, em 07/01/2025, ao levar o carro para revisão, surgiu um defeito que não havia sido informado, e em 15/01/2025 o problema retornou, com perda de potência do motor. O fato foi comunicado à concessionária ASCIA Comércio de Veículos Ltda., e no dia 20/01/2025 o guincho foi acionado, com o veículo sendo entregue à loja, onde permanece até hoje, submetido à troca de peças para tentativa de diagnóstico.

Aduziu que, diante da demora excessiva em resolver o defeito de um veículo com apenas quatro meses de uso, procurou o PROCON. O órgão entrou em contato com as rés para tentar a devolução do valor pago, mas a tentativa foi frustrada, sob o argumento de que o defeito teria sido causado por agente externo, o que impossibilitaria a emissão de laudo técnico. Em seguida, enviou notificação extrajudicial às rés, manifestando o desejo de rescindir o contrato, mas não obteve resposta.

Por fim, sustentou que, enquanto o problema persiste, permanece sem o veículo novo adquirido, sem carro reserva e arcando com todas as despesas do financiamento. Diante disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento até a solução definitiva do processo, sob pena de multa.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)2. Compulsando os autos depreende-se estar comprovada a aquisição do veículo Fiat Titano Ranch 2024/2025, conforme nota fiscal anexa ao Id. 195650875, bem como o fato de que o veiculo foi levado para revisão (Id. 195652656).

3. Todavia, o conjunto probatório não demonstra a existência de coligação ou acessoriedade entre o contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento do veículo, até porque tais documentos não foram carreados aos autos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento.

3.1. Ademais, eventual rescisão do contrato de compra e venda do veículo, então defeituoso, conforme alegado na inicial, não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, fato que não restou comprovado no presente caso.

(...) 4. Outrossim, observa-se da narrativa autoral que os problemas com o veículo adquirido iniciaram em janeiro de 2025, no entanto, o ajuizamento da presente ação ocorreu somente no mês de maio do presente ano, o que não revela a urgência da medida.

5. Logo, neste momento típico de exame das liminares, reputo não estarem evidenciados de plano a probabilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada.

6. Por conseguinte, o deferimento da tutela pretendida se mostra prematuro, porquanto a questão controvertida exige o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória por existirem questões a serem esclarecidas, cujo contexto fático merece exame mais aprofundado, inclusive sob o crivo do contraditório, quando será possível vislumbrar o direito da parte.

7. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”
(ID. 312054351)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão objurgada por desconsiderar que está sendo compelida a arcar com obrigações financeiras decorrentes de contrato de financiamento cujo objeto – veículo – apresentou defeitos com apenas 04 (quatro) meses de uso, estando retido na concessionária desde 20/01/2025, fato que evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegítima a continuidade dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do §3o do referido dispositivo.

No caso em exame, embora a narrativa da agravante revele situação de aparente inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora do veículo, fato corroborado pelos documentos juntados nos autos originários, não há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira agravada, tampouco para autorizar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento com ela firmado.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário detém natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, revestida, portanto, da presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta de vícios na formação da obrigação ou no cumprimento da finalidade do contrato.

No presente caso, o contrato firmado entre a agravante e a BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. diz respeito exclusivamente à concessão de crédito pessoal mediante Cédula de Crédito Bancário, nos moldes padronizados de contrato de adesão (ID. 312054355).

Aliás, a liberação dos recursos diretamente à empresa fornecedora, prevista nos trâmites da operação financeira,
não representa ingerência da instituição financeira agravada na execução do contrato de compra e venda
, tampouco autoriza a conclusão de solidariedade entre as partes, por se tratar de procedimento comum no mercado bancário, adotado para assegurar a destinação final do crédito, sem que isso configure envolvimento direto da instituição financiadora com a entrega ou qualidade do bem.

Assim, a ausência de demonstração cabal de que a instituição financeira tenha atuado como promotora, garantidora ou coexecutora do contrato de compra e venda do veículo impede o reconhecimento de qualquer obrigação de responder pelos supostos vícios no bem.

A propósito, não obstante está c. Câmara já tenha manifestado em sentido contrário em outras ocasiões, observa-se que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura responsabilidade solidária da instituição financeira nos casos em que esta apenas financia a aquisição de bem de consumo, sem vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor, justamente em razão da
autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda
, posição que me alinho.

Como reiteradamente decidido, a simples inadimplência do fornecedor não tem o condão de transferir ao agente financeiro o ônus pelos vícios da relação de consumo. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial, relativa à responsabilização da instituição financeira, não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, assim, o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 3.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que não há caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de modo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento do vendedor
. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.135.110/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.970.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
.
INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. [...] 2.
Segundo orientação pacífica do STJ não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. [...]
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1931152 PI 2021/0204938-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive de minha relatoria
, reafirmando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda, e afastando a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que não demonstrada sua vinculação com o fornecedor inadimplente:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não integra a cadeia de consumo quando não há discussão sobre vícios no contrato de financiamento
, sendo parte ilegítima para ações fundadas em vício do produto (AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ; REsp 1.946.388/SP).
A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento foi firmado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda
, s
endo indevida a responsabilização do banco por eventual defeito no equipamento
.

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto,
dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda
. [...]
” (TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025 – grifo nosso).

“
[...] 1.
O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por defeitos no bem financiado
,
exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora
,
o que não ocorre no presente caso
.

[...]
” (TJMT, N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024 – grifo nosso).

Desse modo,
não se evidencia a
probabilidade do direito
invocado

quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do financiamento relacionados à Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira agravada, porquanto ausente prova suficiente de vínculo jurídico entre o agente financeiro e a empresa fornecedora.

Por fim, ainda que a agravante alegue
risco de dano irreparável
, principalmente diante das elevadas parcelas de um bem defeituoso e da possibilidade de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes caso deixe de honrar os pagamentos, tais argumentos, embora relevantes sob o ponto de vista subjetivo,
não se sobrepõe à ausência de demonstração objetiva da probabilidade do direito
, haja vista que a tutela de urgência exige a presença conjunta e indissociável dos seus requisitos legais.

À vista disso,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
VANILDA TELLES DE MELLO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025